Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-86.2023.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000127-86.2023.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GOES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICENTE MATHEUS CALDAS BARROS AMBROSI, MARCELO SANTOS DA CRUZ

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO RECEBIMENTO DO VALOR. INÉRCIA DA AUTORA. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra
a
sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano mora
l
, bem como condenou a
A
utora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, em razão de alegação de não recebimento de valores decorrentes de contrato de empréstimo consignado, posteriormente comprovados por extrato bancário.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se restou configurada a litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos pela parte autora;
e
estabelecer se o valor da multa aplicada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração da litigância de má-fé ocorre, quando a parte altera, conscientemente, a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC.

4.
A prova documental produzida por instituição financeira imparcial demonstra o efetivo crédito do valor na conta da
Suplicante
, contrariando sua alegação inicial de não recebimento.

5.
A inércia da
Acionante,
após intimação, para se manifestar sobre o extrato, bancário reforça o dolo processual e a tentativa de induzir o
J
uízo em erro.

6.
O ajuizamento da demanda, com base em premissa fática sabidamente inverídica, caracteriza uso indevido do processo para obtenção de vantagem
irregular
.

7.
A condição de hipervulnerabilidade da
Demandante
, pessoa idosa e de baixa instrução, deve ser considerada na dosimetria da penalidade.

8.
A multa por litigância de má-fé deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8º do CPC.

9.
O
patamar
de 2% sobre o valor da causa mostra-se excessivo no caso concreto, sendo adequada sua redução ao patamar mínimo legal de 1%.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso parcialmente provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 8º, 80, II, 81, caput, 85, §2º, 98, §4º, e 487, I; CF/1988, art. 93, IX.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8000127-86.2023.8.05.0062
,

em que figuram como Apelante
MARIA DAS GRACAS GÓES DOS SANTOS
,
sendo
Apelado
o

BANCO OL
É
BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.